Tribunal: TJES
Processo: 5000246-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR DOS SANTOS DE JESUS

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO, INJÚRIA E AMEAÇA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. Analisando os autos, infere-se que o paciente possui residência fixa, está assistido pela Defensoria Pública Estadual, e se encontra desempregado, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual deve lhe ser concedida a liberdade provisória, isentando-o do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas quando da Audiência de Custódia.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000246-72.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS DE JESUS
COATOR: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JÚLIO CESAR SANTOS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher, injúria e ameaça (arts. 129, § 13º, 140 e 147, todos do CP), concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Aduz o impetrante (id. 7019683), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante (id. 7020434), que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 27 de dezembro de 2023, pois teria agredido sua então companheira, Sra. Joice de Oliveira Guilhermino com chutes e pontapés, bem como a sua menor, L. G., com um tapa após, supostamente, ter feito uso de maconha, bem como ameaçou a vítima, dizendo que “
já esfaqueou uma ontem e que teria mais gente pra morrer
”, razão pela qual, temendo por sua vida, acionou a polícia militar.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juízo da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 05 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
e)
recolhimento
de fiança, no valor de R$
400
,00 (
quatrocentos
reais);
f) integral cumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas nos autos do processo de nº 7000308-68.2023.8.08.0047
.

Decerto que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente possui residência fixa, está assistido pela Defensoria Pública Estadual, e se encontra desempregado, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira.

Ademais, a natureza dos delitos não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, já que, na ata da audiência de custódia, constou a existência de um termo circunstanciado, e uma medida protetivas em desfavor do paciente, todavia, ambos arquivados.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial (id. 7243749), ratifico a decisão liminar de id. 7029215, para CONCEDER A ORDEM, mediante a concessão de liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem.